Tribunal: TJMT
Processo: 1023710-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRENTE), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (RECORRENTE), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (REPRESENTANTE), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRENTE), KETULLY ALMEIDA SILVA - CPF: 033.872.391-90 (RECORRIDO), HEBLAIMA OTILIA CECILIO DOMBROSKI - CPF: 029.584.751-40 (ADVOGADO), EDUARDO GUILHERME DA SILVA CARVALHO - CPF: 011.713.731-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023710-11.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

PDCA S.A./ PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

Recorrido(s):

KETULLY ALMEIDA SILVA/ EDUARDO GUILHERME DA SILVA CARVALHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO EM MÁQUINA DE CARTÃO. RETENÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR. POSSÍVEL TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. BLOQUEIO PROVISÓRIO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos KETULLY ALMEIDA SILVA e EDUARDO GUILHERME DA SILVA CARVALHO, postulam a condenação dos Recorrentes em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 10.305,03 (dez mil, trezentos e cinco reais e três centavos), bem como a manutenção da relação comercial entre as partes.

2. Sustenta a primeira Recorrida que firmou contrato com as Recorrentes para utilizar de máquina de cartão fornecidos por ela para a comercialização de mercadorias e após receber uma quantia de R$ 10.305,03 (dez mil, trezentos e cinco reais e três centavos), do segundo Recorrido teve os valores bloqueados pelas Recorrentes.

3. No caso, as Recorrentes comprovaram que realizaram o bloqueio temporário dos valores, em razão de possível fraude perpetrada pelos Recorridos na transação realizada na máquina de cartão, pois não houve a realização de comercialização de mercadoria e sim foi realizado empréstimo entre as partes que possuem relacionamento afetivo, conforme se infere dos documentos anexados ao ID n. 138006665.

4. Em razão da referida movimentação atípica, as Recorrentes realizaram o bloqueio do valor com a finalidade de averiguar a violação dos termos de uso das Recorrentes.

5. Ademais, verifico que os Recorridos não comprovam a regularidade da transação a configurar venda de mercadoria, tais como emissão de nota fiscal ou outro documento hábil, bem como há indícios de transação irregular, portanto, não há qualquer responsabilidade a ser atribuída as Recorrentes.

6. Desta feita, entendo que as Recorrentes não praticaram qualquer ilícito, sendo evidente que os Recorridos não comprovaram a regularidade da transação para a comercialização de mercadoria.

7. Logo, entendo razoável que as Recorrentes procedam com o bloqueio temporário da quantia, bem como o descredenciamento da primeira Recorrida para a utilização dos serviços.

8.
Por tal conclusão, entendo que a sentença merece reparo para que os pedidos de indenização por danos morais e materiais sejam julgados improcedentes.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos KETULLY ALMEIDA SILVA e EDUARDO GUILHERME DA SILVA CARVALHO, postulam a condenação dos Recorrentes em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 10.305,03 (dez mil, trezentos e cinco reais e três centavos), bem como a manutenção da relação comercial entre as partes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrente a liberar a quantia de
R$ 10.305,03 (dez mil, trezentos e cinco reais e três centavos)
em favor da primeira Recorrida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Recorridos.

As Recorrentes

PDCA S.A. e PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Os Recorridos regularmente intimados para apresentar as contrarrazões quedaram-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Pois bem, no caso, a primeira Recorrida recebeu um pagamento de R$ 10.305,03 (dez mil, trezentos e cinco reais e três centavos).

As Recorrentes identificaram possível fraude na quantia recebida, já que era atípica as transações realizadas pela primeira Recorrida, bem como identificaram que os Recorridos possuem relacionamento afetivo e que a transação pode ter configurado empréstimo, o que é vedado nos termos de uso da máquina de cartão, conforme documento anexado ao ID n. 138006665.

Ocorre que os Recorridos em sua inicial afirmaram que a transação realizada era lícita para a comercialização de mercadoria, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento a comprovar a comercialização, tal como nota fiscal da venda.

Desta feita, não havendo a comprovação plena da regularidade da comercialização de mercadoria pela primeira requerida, o bloqueio temporário do valor é conduta regular por parte das Recorrentes.

Ademais, o Poder Judiciário não pode servir de chancela para garantir supostas transações irregulares, sendo que a parte supostamente lesada deve comprovar de forma inequívoca a licitude e regularidade da transação, o que ao meu sentir não restou comprovado.

Dessa forma, é evidente que as Recorrentes estão vinculada as regras estabelecidas pelo Banco Central e deve adotar medidas preventivas a se evitar fraudes e a prática de ilícitos em transações financeiras.

Desta feita, entendo que a conduta praticada pelas Recorrentes é lícita e não passível de indenização, portanto, os pedidos de indenização por dano moral e material são improcedentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença preferida pelo Juízo de Origem para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022